Tribunal: TJBA
Processo: 8013732-11.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013732-11.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: ADELMO SOUZA BIZERRA

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS, CUMULADA COM PEDIDO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. REFERENCIAL. PERCENTUAIS CONTRATADOS BEM SUPERIORES ÀQUELES INFORMADOS PELO BACEN. ABUSIVIDADE OBSERVADA. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA INDEVIDAMENTE DESEMBOLSADA PELO APELADO. CABIMENTO.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8013732-11.2024.8.05.0080, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.